Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Diante do reconhecimento da existência de repercussão geral, a suspensão dos processos que versem sobre a matéria depende de determinação do relator, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, o que não ocorreu no vertente caso. Registre-se, a propósito, que essa questão relativa à necessidade ou não de suspensão do feito foi apreciada e decidida, de forma expressa, no v. acórdão embargado, motivo pelo não há que se falar em omissão no ponto. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.

2. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

3. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.